Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-46.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001867-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CATARINA FRANCO DA FONSECA - CPF: 107.092.071-15 (APELANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA
URV
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZADO – DISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM – PERPETUATIO JURISDICTIONIS - JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.

É admissível a prova técnica nos Juizados Especiais, porquanto não há nenhuma disposição legal expressa no sentido de que a prova pericial é incabível nos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo CATARINA FRANCO DE FONSECA
,
em face da sentença proferida pelo juízo comum, que nos autos de cumprimento de sentença indeferiu a petição inicial, uma vez que se trata de título/sentença proferida perante o juizado especial, e deve-se executar no bojo daqueles autos.

Aduz o apelante que embora a sentença tenha sido do juizado, protocolizou o pedido de cumprimento de sentença perante a justiça comum ao argumento de que o juizado especial da fazenda pública seria incompetente para realização de perícia contábil.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença,
determinado retorno dos autos ao r. juízo de 1º instancia para processar e julgar a execução em face da fazenda pública.

Não foram ofertadas contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

Sem manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo CATARINA FRANCO DE FONSECA
,
em face da sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu a petição inicial, uma vez que se trata de sentença proferida perante o juizado especial, e deve-se executar no bojo daqueles autos.

O cerne da controvérsia recursal restringe-se ao acerto ou desacerto da sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença na justiça comum, diante de se tratar de sentença de URV proferida em sede de juizado especial.

Pois bem.

A matéria posta em juízo é singela e muito corriqueira neste Sodalício.

Não obstante as razões apresentadas pela apelante, adianto que o recurso não comporta provimento.

Primeiramente
, denota-se que o título exequendo se trata de sentença proferida, perante
os juizados especiais
.

Sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe o CPC/15:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Assim, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
previsto no art. 43 do CPC/2015.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INFÂNCIA E JUVENTUDE) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETENCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU A CAUSA
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 475-P E 575 DO CPC (1973) – PRECEDENTES DO STJ - CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.“(...) Nos termos dos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. (...)”. (STJ - CC 112.219/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 12/11/2010).

(CC 40058/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/7/2016, publicado no DJE 20/7/2016) [Destaquei].

Precipuamente, é importante asseverar que, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, pois, restou decidido neste que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Em que pesem as alegações do Apelado de que a sentença é ilíquida, imperioso esclarecer que, a aplicação da tese supracitada considera para atribuição de competência o valor atribuído à causa, e não o da sentença.

Nesse sentido, é entendimento dos Tribunais que, não há vedação para a tramitação de sentenças ilíquidas no Juizado Especial da Fazenda Pública, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RITO COMUM - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE -
SENTENÇA ILÍQUIDA - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1 - Nos termos da Lei nº
12.153
/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos.

2 - A limitação prevista no art. 8º da Resolução nº. 700/2012 deste E. Tribunal de Justiça persistiu apenas até 23/6/15, por força do previsto no art.
23
da Lei nº.
12.153
/09.

3 - Consoante posicionamento jurisprudencial, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, como no caso se verifica, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos, previsto na Lei nº.
12.153
/09.
4 -
A vedação de sentença ilíquida, contida no art.
38
,
parágrafo único
, da Lei
9.099
/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei
12.153
/09, que não reproduz aquela norma restritiva.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.028589-2/000, Relator (a): Des. (a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/4/0018, publicação da sumula em 27/4/2018) [Destaquei].

Por fim, vale ressaltar que é admissível a prova técnica nos Juizados Especiais, porquanto não há nenhuma disposição legal expressa no sentido de que a prova pericial é incabível nos Juizados Especiais. A expressão “causas de menor complexidade” que determina a fixação da competência dos Juizados Especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE (Fórum Nacional de Juízes Estaduais) é elucidativo ao preceituar que “
a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
.”

Outrossim, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos Juizados Especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais.
A lei 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico
.

Logo, considerando que a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se o desprovimento do apelo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021